Tribunal: STF
Processo: HC 264396
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenada a 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e a alteração do regime inicial.



    III. Razões de decidir



    3. Consta destes autos que o AREsp 2.839.302/SP transitou em julgado em 14/5/2025. Nesse contexto, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.